Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-13.2024.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM PERFIL COMERCIAL DE REDE SOCIAL. PESSOA JURÍDICA DE FATO. MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidata contra sentença do Juízo da 133ª Zona Eleitoral de
Barbosa Ferraz/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
negativa, determinando ao representado, ora recorrido, que suprimisse da publicação os termos
ofensivos, sob pena de multa e ainda impôs-lhe ainda a multa de R$ 6.000,00 em razão do teor
das ofensas.
Inconformada a recorrente interpôs recurso em que buscou o reconhecimento da realização de
propaganda em perfil de pessoa jurídica e a consequente penalização conforme art. 57-C da Lei
nº 9.504/1997, argumentando que, apesar de não possuir CNPJ, o perfil atuava como pessoa
jurídica de fato ao promover propaganda eleitoral. Buscou ainda a aplicação de multa ao recorrido
por descumprimento da decisão judicial relativa à supressão dos termos ofensivos.

Num. 44165185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o perfil no Instagram da segunda representada se
enquadra como pessoa jurídica para fins de aplicação da vedação do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997; (ii) definir se houve descumprimento da determinação judicial de supressão de
expressões ofensivas em postagem no Facebook por parte do primeiro representado, com
aplicação de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 aplica-se à propaganda veiculada por
pessoas jurídicas, inclusive de fato, conforme demonstrado pela recorrente com base nas
postagens do perfil da segunda representada, que reproduziu conteúdo de apoio à candidatura de
adversários e realizou propaganda negativa contra a recorrente.
A caracterização do perfil como pessoa jurídica de fato foi comprovada pelas atividades
comerciais e de marketing desenvolvidas, conforme jurisprudência do TSE e deste Tribunal,
sendo devida a aplicação da multa mínima prevista no §2º do art. 57-C.
Quanto ao descumprimento da determinação judicial de exclusão de expressões ofensivas, não
houve comprovação suficiente pe

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600345-13.2024.6.16.0133

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600345-
13.2024.6.16.0133 que, julgou parcialmente procedente a pretensão manifestada na petição inicial,
extinguindo o feito com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) com
fundamento no artigo 57-D, §3º da Lei n. 9504/97, determinar ao representado Everton Warde que,
no prazo de 24h, suprima da postagem feita em seu perfil no Facebook
(https://www.facebook.com/share/p/3LcVJ54MzzrJA2Q8) a expressão "essa bonequinha" e, ainda, o
trecho "junto com seu Sugar Daddy", constando, ainda, ao final, que a supressão decorreu de
determinação da Justiça Eleitoral, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. b) com fundamento no
artigo 57-B, §5º, impor ao representado Everton Warde multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), considerando o teor das ofensas, mas sopesando também o fato de se tratar de uma só
postagem. (Trata-se de "Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral em Site de Pessoa
Jurídica c/ Pedido Liminar", ajuizada por Debora Caroline Carvalho, com fundamento no 96 da Lei
n. 9.504/972 e no art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei n. 9.54/97 em face de Everton Weder E "Giro
Barbosa", representada por Everton Weder, alegando em síntese que a Representante se deparou
com ofensas e evidente propaganda negativa dirigida à sua chapa e a sua pessoa física, além de
propaganda eleitoral em favor da candidata Marinalva Carvalho, constante na página Representada
@bf_giro "Giro Barbosa", de propriedade do Representado Everton, bem como no perfil pessoal do
Facebook do Representado. Informa ainda que o Representado Everton faz ataques sexistas à
Representada, de forma a desqualificar sua posição como candidata e mulher, transcrição do post:
"Não queria falar dessa desquerida para não dar audiência, que talvez seja só isso que ela esteja
procurando nessa eleição, ela jura que os 500 votos de deputada em Barbosa deixou ela uma
popstar no município, o juíz acabou de multar o partido dela pela denúncia falsa que eles fizeram
contra marinalva, essa bonequinha aqui está financiando o jornalzinho ultrapassado do Celso
ferrado lima, Coluna de quem paga do Rato vive fazendo elogios pra ela, vcs acham mesmo que o
prefeito pagando o site do rato ia deixar ele falar bem de alguém se não estivesse alinhado com
ele? Sua convenção partidária teve Rato e Celso lima na plateia, ela é mais do mesmo, alinhada
com esse sistema podre para tentar derrubar a Marinalva, não percam seu voto nessa aqui, acabou
a eleição ela volta para sua vida bela em Curitiba junto com seu Sugar Daddy. abram o olho de
vocês a hora de explodir o sistema é agora!!!!) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEBORA CAROLINE CARVALHO (RECORRENTE)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Giro Barbosa (RECORRIDO)
EVERTON WEDER ALVES DA SILVA (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165185
25/10/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44165185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.307

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600345-13.2024.6.16.0133 – Barbosa Ferraz
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DEBORA CAROLINE CARVALHO
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: EVERTON WEDER ALVES DA SILVA
RECORRIDO: Giro Barbosa
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM PERFIL COMERCIAL DE REDE SOCIAL. PESSOA JURÍDICA DE FATO. MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidata contra sentença do Juízo da 133ª Zona Eleitoral de
Barbosa Ferraz/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
negativa, determinando ao representado, ora recorrido, que suprimisse da publicação os termos
ofensivos, sob pena de multa e ainda impôs-lhe ainda a multa de R$ 6.000,00 em razão do teor
das ofensas.
Inconformada a recorrente interpôs recurso em que buscou o reconhecimento da realização de
propaganda em perfil de pessoa jurídica e a consequente penalização conforme art. 57-C da Lei
nº 9.504/1997, argumentando que, apesar de não possuir CNPJ, o perfil atuava como pessoa
jurídica de fato ao promover propaganda eleitoral. Buscou ainda a aplicação de multa ao recorrido
por descumprimento da decisão judicial relativa à supressão dos termos ofensivos.

Num. 44165185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o perfil no Instagram da segunda representada se
enquadra como pessoa jurídica para fins de aplicação da vedação do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997; (ii) definir se houve descumprimento da determinação judicial de supressão de
expressões ofensivas em postagem no Facebook por parte do primeiro representado, com
aplicação de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 aplica-se à propaganda veiculada por
pessoas jurídicas, inclusive de fato, conforme demonstrado pela recorrente com base nas
postagens do perfil da segunda representada, que reproduziu conteúdo de apoio à candidatura de
adversários e realizou propaganda negativa contra a recorrente.
A caracterização do perfil como pessoa jurídica de fato foi comprovada pelas atividades
comerciais e de marketing desenvolvidas, conforme jurisprudência do TSE e deste Tribunal,
sendo devida a aplicação da multa mínima prevista no §2º do art. 57-C.
Quanto ao descumprimento da determinação judicial de exclusão de expressões ofensivas, não
houve comprovação suficiente pela recorrente, razão pela qual este ponto do recurso não foi
provido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para condenar o perfil na rede social Instagram da segunda
representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 pela violação ao art. 57-C da Lei nº
9.504/1997.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social que exerce
atividades típicas de pessoa jurídica, ainda que não formalmente registrada como tal, caracteriza
violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, sujeitando-se à sanção de multa".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 1º e 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MS, Recurso Inominado 060172904/MS, Des. Vladimir Abreu da Silva, 28/10/2022.
TRE-PB, REl 060028027/PB, Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, 22/08/2022.
TRE-SC, Recurso em Representação 060016146/SC, Des. Paulo Afonso Brum Vaz, 07/06/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44165185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por DEBORA CAROLINE CARVALHO em face da
sentença exarada pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa Ferraz/PR que, contrariamente a
tutela provisória de urgência anteriormente indeferida, julgou parcialmente procedente a
representação para “com fundamento no artigo 57-D, §3º da Lei n. 9504/97, DETERMINAR ao
representado EVERTON WARDE que, no prazo de 24h, suprima da postagem feita em seu perfil
no Facebook (https://www.facebook.com/share/p/3LcVJ54MzzrJA2Q8) a expressão ‘essa
bonequinha’ e, ainda, o trecho ‘junto com seu Sugar Daddy’, constando, ainda, ao final, que a
supressão decorreu de determinação da Justiça Eleitoral, sob pena de multa diária de R$
5.000,00” e “com fundamento no artigo 57-B, §5º, IMPOR ao representado EVERTON WARDE
multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o teor das ofensas, mas
sopesando também o fato de se tratar de uma só postagem”.
Originariamente a representante, ora recorrente, DEBORA CAROLINE CARVALHO (então
candidata a Prefeita do Município de Barbosa Ferraz pelo Partido União Brasil, eleições 2024),
propôs Representação Eleitoral Por Propaganda Eleitoral em Site de Pessoa Jurídica c/
Pedido Liminar em face de EVERTON WEDER e “GIRO BARBOSA @bf_giro”, veículo de
notícia representado pelo primeiro réu.
Em seu recurso eleitoral, Debora Caroline Carvalho afirmou que a) a representação foi ajuizada
em razão de ofensas e propaganda negativa dirigida à si e à sua chapa, além de propaganda
eleitoral em favor da então candidata a prefeita Marinalva Carvalho, constante na página
representada @bf_giro “Giro Barbosa”, de propriedade do representado Everton Weder, bem
como no perfil pessoal do Facebook do representado; b) o Juízo de origem, embora tenha
condenado Everton Warde pela propaganda negativa, não entendeu haver propaganda eleitoral
pela pessoa jurídica; c) a vedação descrita no art. 57-C, da Lei nº 9.504/1997 não diz respeito a,
apenas, sites de pessoas jurídicas, mas também a perfis da plataforma Instagram, haja vista a
teoria da aparência; d) a página do Instagram Bf Giro se comporta como pessoa jurídica, “pois é
apresentada como evidente portal de notícias típico dos municípios interioranos e que estava
veiculando diversas publicações com conteúdo eleitoral, em desfavor da Recorrente e em favor
da candidata à Prefeitura de Barbosa Ferraz/PR, Marinalva Carvalho”; e) embora não possua
CNPJ, o perfil se intitula e se comporta como pessoa jurídica de fato, veiculadora de informações;
f) da descrição do conteúdo da página do Instagram @bf_giro, verifica-se que a pessoa física de
Everton Weder é colocada apenas como apresentador e que a finalidade da página é ser “veículo
de notícias de Barbosa Ferraz”; g) da análise dos conteúdos de referida página, não há a
presença costumeira de Everton Weder como se fosse um influenciador digital, mas apenas
notícias que interessam à cidade, como verdadeiro portal de informações; h) cita precedente
desta Corte e do TSE que embasa sua tese; i) “na inicial foi demonstrada a reiteração da conduta
pela Recorrida, que veiculou diversas postagens (pelo menos 6 vezes), em que realizou ostensiva
propaganda eleitoral em favor de candidata à Prefeitura de Barbosa Ferraz, Marinalva Carvalho,
sem sequer se preocupar em disfarçar uma imparcialidade própria dos portais de notícias e
neutralidade das pessoas jurídicas, ao mesmo tempo que publicou ofensas e evidente
propaganda negativa dirigida à Recorrente”; j) embora o dispositivo da sentença tenha

Num. 44165185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
determinado a retirada do link do perfil pessoal de Everton Warde do Facebook, em que veiculou
propaganda negativa contra a recorrente, no prazo de 24 horas, a partir das 12h48min do dia
26/09/2024, até a data da interposição do recurso, referido link continua disponível, de forma que
se deve aplicar a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido Everton Warde. Ao
final, pleiteia: a) “a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da inicial quanto à
existência de propaganda eleitoral na internet por pessoa jurídica, em violação ao artigo 57-C da
Lei n. 9.504/97, de forma a cominar a multa prevista no artigo em seu patamar máximo, haja vista
a reiteração da conduta vislumbrada nestes autos, nos termos da fundamentação exposta; bem
como que seja determinada a exclusão de todos os links que constam propaganda eleitoral na
página @bf_giro mencionadas no tópico acima” e; b) “em atenção ao dispositivo da sentença, há
de se aplicar a multa por descumprimento da determinação de retirada do link
https://www.facebook.com/share/p/3LcVJ54MzzrJA2Q8, no valor de R$ 5.000,00 por dia, a ser
considerado desde o dia 27/09/2024 às 12h48” (ID. 44098278 - Pág. 12).
Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal para julgamento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (ID. 44122868).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Na inicial, a parte recorrente sustentou, resumidamente, que a pessoa natural Everton Weber
(primeiro representado/recorrido) e a pessoa jurídica de fato “Giro Barbosa @bf_giro” (segundo
representado/recorrido), teriam lhe ofendido e realizado propaganda eleitoral negativa contra si e
sua chapa, além de realizado propaganda eleitoral em favor da candidata Marinalva Carvalho, em
seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, respectivamente. Apontou violação ao art.
57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997.
Conforme relatado, a insurgência recursal é em relação a dois pontos: a) a condenação de
pessoa jurídica em decorrência de violação ao art. 57-C, da Lei nº 9.504/1997 e b) a aplicação da
multa em razão do descumprimento da determinação de retirada do link
https://www.facebook.com/share/p/3LcVJ54MzzrJA2Q8, no valor de R$ 5.000,00 por dia, a ser
considerado desde o dia 27/09/2024 às 12h48.
Dessa forma, para melhor análise do recurso, dividindo-o em subitens.
Violação ao Art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 por parte do segundo representado/recorrido,
pessoa jurídica perfil da rede social Instagram “Giro Barbosa” (@bf_giro)
Assim decidiu o Magistrado de Primeiro grau:
Como esclarecido liminarmente, é forçoso consignar que a vedação em questão é

Num. 44165185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
voltada a sites de pessoas jurídicas. Nitidamente, não é o caso dos autos, porque não
se trata de pessoa jurídica, mas de mero perfil da plataforma Instagram, pela qual
uma pessoa física, de identidade conhecida, veicula publicações.
O mero fato de se tratar de página com nome distinto de seu administrador não
implica no reconhecimento de personalidade jurídica autônoma daquele e, tampouco,
no reconhecimento de se tratar de pessoa jurídica de fato, já que seu administrador é,
frisa-se, conhecido da população (e da representante, que já direcionou a
representação em face da pessoa física, como “representante” do perfil). Aliás, a
existência de perfis e páginas como a ora analisada é bastante comum em municípios
de pequeno porte, em que toda a população sabe o autor do conteúdo e, com
frequência, até mesmo suas preferências políticas.
Com efeito, a análise do caso indica que as publicações feitas pelo referido perfil se enquadram na exceção
do artigo 57-B, IV, “b”, da Lei n. 9504/97, porque, ainda que não tenha o nome de seu titular pessoa física,
não se trata de página dele desvinculada ou que tenha adquirido contornos de impessoalidade. Justamente
por isso não pode ser equiparado a portal de notícias ou de conteúdo jornalístico, no sentido técnico do
termo.
Frisa-se que, com base no que consta dos autos e da análise do perfil, é possível
identificar que o produtor dos conteúdos é pessoa natural conhecida e eleitor desta
Zona Eleitoral, de modo que não há impedimento para que ele manifeste seu
pensamento e se posicionasse como apoiador ou como opositor deste ou daquele
candidato, partido ou coligação.
Outrossim, não é o caso de incidir a vedação do artigo 28, IV, “b”, 2, da Resolução n. 23610/19.
Ainda que o perfil em questão possa eventualmente ser monetizado (do que não há
nenhuma demonstração), tal fato, por si só, não atrai a proibição invocada, porque o
que a norma veda é que a propaganda eleitoral em si seja monetizada (ou seja, que o
titular do perfil tenha benefícios ao fazê-la). É o que se extrai da simples leitura do
dispositivo normativo, que estabelece que é vedada “a remuneração, a monetização
ou a concessão de outra vantagem econômica como retribuição à pessoa titular do
canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da propaganda ou por terceiros”.
Não é o caso dos autos.
Por óbvio, como já mencionado, influenciadores digitais também são cidadãos e, portanto, também podem
manifestar suas opiniões políticas (até mesmo em período pré-eleitoral – 3º, V, da Res. 23610/19). Não é
possível, evidentemente, que recebam qualquer remuneração para isso, mas não se retira deles a
possibilidade de expressarem por seus perfis profissionais, ainda que monetizados. Diversa, no entanto,
poderia ser a situação no caso de influenciador candidato (dada a possível influência de seu capital virtual),
mas não é o que se analisa.
Neste cenário, é de se concluir pela ausência de ilegalidade no que se refere às
postagens veiculadas pelo perfil do Instagram Giro Barbosa (@giro_BF),
supostamente em favor de adversária política da representante.

Assim dispõe o art. 57-C, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e

Num. 44165185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
(...)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
Sobre o tema, o art. 29, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.610/2019:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
É incontroverso nos autos que o primeiro representado, Everton Weder, pessoa física, é o
proprietário do perfil da rede social Instagram intitulado Giro Barbosa (@bf_giro), conforme
disposto em seu próprio perfil pessoal na mesma rede (ID. 44098258).
De acordo com a descrição do perfil Giro Barbosa (@bf_giro) (https://www.instagram.com/bf_giro?igsh=MWhnNmd3c3UyZmZ6NQ==), tratar-se de página
destinada ao entreterimento, com aproximadamente 4.550 (quatro mil quinhentos e cinquenta)
seguidores, número alto, se considerada a população de Barbosa Ferraz como sendo, em 2022,
10.795 (dez mil setecentos e noventa e cinco) pessoas (https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/pr/barbosa-ferraz.html).
Ainda, de acordo com o vídeo juntado no ID. 44098261, é possível verificar que o perfil “Giro
Barbosa” do Instagram possui destaque com parcerias com inúmeras empresas jurídicas, a
exemplo da “Lanchonete e Conveniência Mix Armazém”, o que demonstra seu caráter não

Num. 44165185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
apenas informativo, como também, comercial.
Observa-se, ainda, que o perfil Giro Barbosa (@bf_giro), por diversas vezes reproduziu
postagens em apoio aos mais diversos candidatos, em especial à candidata Marinalva Carvalho
(PP) (IDs. 44098251, 44098254, 44098255, 44098256 e 44098257), assim como promoveu clara
propaganda negativa da candidata Débora Carvalho (UNIÃO) (ID. 44098252).
Dessa feita, não há dúvidas acerca da proibição da veiculação de propaganda eleitoral por meio
da Internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.
E é exatamente essa a situação do presente caso, tendo em vista que o primeiro recorrido
utilizou-se, mesmo que por via disfarçada, não apenas da sua condição de comunicador, como de
empresa privada (segundo recorrido, o perfil do Instagram Giro Barbosa (@bf_giro) para exaltar
as propostas de governo de seus candidatos, assim como praticar propaganda negativa dos
candidatos que não lhe apeteciam.
Da atenta análise de toda a situação fática, é possível extrair clara subsunção do presente caso
ao disposto no art. 57-C, § 1º, I da Lei nº 9.504/1997, o que implica na multa do § 2º do mesmo
dispositivo legal, e no art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019, cujo teor replica-se, verbis:
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 1º, I e 2º, do art. 57-A, da
Lei nº 9.504/1997 e art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019 e abarcam situações que envolvem
profissionais da comunicação social e a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios
de pessoas jurídicas:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. NEGATIVA. OUTDOOR.
IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JORNALÍSTICA. AFASTADO. PERSEGUIÇÃO.
PROCEDENTE. MULTA. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. REJEITADA. RAZÕES. NÃO
ACOLHIDAS.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não se admite a tese de que os fatos objeto dos autos deveriam ter sido apurados em sede de investigação
judicial eleitoral, nos termos do art. 22 da LC n. 64/90, porquanto o objeto da ação não autoriza o
ajuizamento da AIJE, por
falta de previsão, nos termos do citado art. 22 da LC n. 64/90 c/c o art. 42, § 4º, da Resolução TSE n.
23.610/2019.
Ademais, a representação por propaganda irregular pode ser ajuizada com o fim de
fazer cessar a prática ilícita, sem prejuízo do ajuizamento da AIJE eventualmente
cabível. Prejudicial rejeitada.
A divulgação de propaganda eleitoral negativa na Internet em sítio pertencente
a pessoa jurídica é vedada, nos termos do art. 29, §§ 1º, I, e 2º, da Resolução
23.610/2019 e do art. 57-C, § 1º, I e II, da Lei n. 9.504/97.

Num. 44165185 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
Corresponde à propaganda eleitoral negativa a divulgação de conteúdo por veículo
de imprensa que, extrapolando os limites das garantias constitucionais da liberdade
de informação e livre manifestação do pensamento, se dedique à
divulgação massiva, com destaque incomum e sempre visando o prejuízo do
candidato, com o fim evidente de perseguição ou prejuízo eleitoral, sendo tal
divulgação irregular quando promovida em sítio pertencente a pessoa jurídica.
A divulgação de propaganda eleitoral negativa na Internet em sítio pertencente
a pessoa jurídica atrai a imposição de multa, nos termos do art. 29, § 2º, da
Resolução 23.610/2019, que poderá ser fixado acima do mínimo legal, em razão
das circunstâncias do caso.
Recurso ao qual se nega provimento. (TRE-MS. Recurso Inominado 060172904/MS, Relator Des.
VLADIMIR ABREU DA SILVA, Acórdão Publicado em Sessão, data 28/10/2022 - Sublinhei.)
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI Nº 9.504/1997. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PESSOA
JURÍDICA. VIÉS ELEITORAL DA MENSAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS
PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE PRÉ-CAMPANHA. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. "A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de pré-campanha ou de
campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a
realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento
do REsp nº 0600227–31/PE, julgado em 9.4.2019." Procedência da representação. Precedente do TSE.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede
social Instagram viola os art. e 57- C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, no que faz
incidir a imposição de multa. Recursos desprovidos. (TRE-PB. REl
060028027/PB, Relator Des. Marcio Murilo Da Cunha Ramos, Acórdão Publicado
em Sessão 7, data 22/08/2022 - Destaquei.)
ELEIÇÕES
2020
–
RECURSO
ELEITORAL
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL – VEICULAÇÃO EM SITE DE PESSOA
JURÍDICA – ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI N. 9.504/1997 – AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE QUANTO À PESSOA JURÍDICA, NA ORIGEM, COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO MESMO ARTIGO.
PROPAGANDA ELEITORAL – VÍDEO POSTADO NO FACEBOOK DE
CANDIDATO, COM PEDIDO DE VOTOS – POSTERIOR VEICULAÇÃO
NO INSTAGRAM DE PESSOA JURÍDICA QUE ATUA NA DIVULGAÇÃO
DE NOTÍCIAS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À
LIBERDADE DE IMPRENSA E AO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO –
ART. 5º, XIV, E 220, CAPUT E § 1º, DA CR – POSIÇÃO PREFERENCIAL
(PREFERRED
POSITION)
–
INEXISTÊNCIA,
NO
SISTEMA
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, DE DIREITOS OU GARANTIAS DE
CARÁTER ABSOLUTO – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DE VALORES –
RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELAS LEIS ELEITORAIS –
ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS – POSSIBILIDADE DE SE IMPOR
LIMITES LEGAIS À REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PELOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SEM QUE ISSO CONSTITUA OFENSA ÀS
LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA OU DE INFORMAÇÃO (STF,
ADI
6281)
–
VERIFICAÇÃO,
EM
CADA
CASO,
DO
PROPÓSITO
INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO PARA AFASTAR A ILICITUDE – CASO
CONCRETO – PUBLICAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO PUBLICIDADE

Num. 44165185 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
ELEITORAL, COM PEDIDO DE VOTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DE
URNA,
EXTRAÍDO
DAS
REDES
SOCIAIS
DE
CANDIDATO
–
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO – MERA DIVULGAÇÃO
DE PROPAGANDA ELEITORAL – PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO EM
SITE PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA, AINDA QUE SE TRATE DE
ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO – INFRINGÊNCIA AO ART. 57-C, § 1º, I, DA
LEI DAS ELEIÇÕES CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE PEQUENA
REPERCUSSÃO E DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA
CONDUTA
–
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
AFASTAM
SANÇÃO
PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO DA MULTA
APLICADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. (TRE-SC. Recurso em Representação
060016146/SC, Relator Des. PAULO AFONSO BRUM VAZ, Acórdão de
07/06/2022, Publicado no DJE 105, data 13/06/2022, pág. 2-15 - Sublinhei.)
Ainda, cita-se decisão recentemente proferida por esta Corte, com a participação desta Relatoria:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
UTILIZAÇÃO
DE
CONTA
ADMINISTRADA
POR
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou candidata ao cargo de vereadora pela
veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfis de redes sociais, administrados por ela, caracterizados
como contas empresariais. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00, fundamentada na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os perfis de redes sociais administrados pela recorrente
configuram contas empresariais para fins de propaganda eleitoral; e (ii) estabelecer se a veiculação de
propaganda eleitoral nesses perfis viola a vedação contida no art. 57–C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conta administrada pela recorrente, apesar de não ser formalmente registrada como pessoa jurídica,
configura perfil de caráter empresarial, conforme constatado pelas atividades de marketing realizadas e
pelos serviços comerciais promovidos.
4. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, incluindo
situações em que a conta é gerida por empresário individual e utilizada com finalidade empresarial,
conforme precedentes da Corte Eleitoral.
5. A alegação de que os perfis são para comunicação pessoal não se sustenta, visto que as provas
apresentadas demonstram que tais perfis possuem evidente caráter comercial e elevado número de
seguidores, gerando potencial desequilíbrio na disputa eleitoral.
6. A aplicação da multa mínima prevista no art. 57–C, §2º, da Lei nº 9.504/97, é adequada, uma vez que a
infração não apresenta gravidade anormal que justifique majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44165185 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de propaganda eleitoral em perfis de redes sociais utilizados para atividades empresariais
por empresário individual caracteriza irregularidade, nos termos do art. 57–C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
2. A caracterização de um perfil como empresarial pode decorrer das atividades de marketing e da promoção
de serviços ou produtos nele realizadas, mesmo que formalmente registrado como conta pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57–C, §§ 1º e 2º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 1º, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE–PR,
Recurso
Eleitoral
nº
06000583620206160183, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 29/01/2021; TRE–PR,
Representação nº 060397474, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 02/05/2023.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 060042090/PR, Relator Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, Acórdão de 01/10/2024, Publicado em Sessão 1323 em 03/10/2024)
Desta forma, atento aos limites do pedido recursal, com fundamento no art. 57-C, § 1º, I e § 2º, da
Lei nº 9.504/1997 e art. 29, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019, dar provimento ao recurso da
recorrente, no particular, para condenar Giro Barbosa (@bf_giro) ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Do suposto não cumprimento da determinação do item “a” contida no dispositivo da
sentença de origem pelo primeiro representado/recorrido, Everton Warde
Conforme relatado no início do voto, a recorrente informou que a determinação de exclusão do
link postado pelo primeiro representado/recorrido, Everton Warde foi descumprida, devendo ser
aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com prazo iniciando-se às
12h48min do dia 27/09/2024.
Vejamos.
A sentença foi proferida no seguinte sentido:
Por outro lado, no que se refere à postagem feita pelo representado Everton em seu
perfil
pessoal
no
Facebook
(https://www.facebook.com/share/p/3LcVJ54MzzrJA2Q8), que foi feita em modo
público e é, portanto, passível de controle pela Justiça Eleitoral, embora não seja
viável determinar a integral remoção, ela merece ter trechos suprimidos.
Consta da publicação:
(...)
Da análise do teor da publicação, nota-se que, em grande parte, o representado se limita a manifestar sua
opinião política, tecendo comentários, ainda que ácidos, à representada e sua postura na corrida eleitoral.
Sendo assim, não se trataria de publicação passível de interferência judicial, na forma do artigo 27, §1º, c/c
artigo 28, §6º, ambos da Resolução n. 23610/2019.
Ocorre que, ao se referir à representada utilizando o termo pejorativo “bonequinha”
e, principalmente, ao afirmar que, após a eleição, ela voltaria “para sua vida bela em

Num. 44165185 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
Curitiba junto com seu Sugar Daddy”, o representado Everton acabou por ultrapassar
os limites da liberdade de expressão e da livre manifestação de suas preferências
políticas, tornando imperiosa a intervenção do Poder Judiciário.
Isto porque, como já ponderado na decisão liminar e no parecer do Ministério
Público Eleitoral, a conduta efetivada pelo representado, ao utilizar tais expressões
para qualificar a representante, pode configurar crime (eleitoral ou não) contra a
honra ou, ainda, de violência de gênero.
Além disso, é preciso considerar que não se trata de manifestação da opinião do
eleitor (ora representado) acerca das qualidades da representante (ou acerca da
eventual falta delas, em sua ótica) como gestora pública. Com efeito, as ofensas
efetivadas (considerando os termos empregados) não se dirigem a criticar a
representante como candidata ao cargo de Prefeita ou como gestora pública, mas
nitidamente visam a desqualificar unicamente a pessoa da representante, sua honra e,
principalmente, ofendê-la em sua condição de mulher. Pontue-se, neste diapasão,
que ao fazer menção ao termo “bonequinha” e, ainda, à figura de um suposto “sugar
daddy”, torna-se nítido que o representado, com sua conduta, intenta unicamente
ofender a representante, atribuindo-lhe um suposto modo de vida, invadindo, com
fins ilícitos e eleitorais, a sua esfera da intimidade e da vida privada.
Neste cenário e, tendo como base as premissas estabelecidas no Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, editado pelo CNJ, é forçoso concluir que
o caso analisado envolve conduta que extrapola os limites do livre debate eleitoral
sadio e que, por isso, não pode ser compreendido como regular exercício da
liberdade de expressão.
Sendo assim, no que tange à postagem sob análise, a pretensão inicial merece
procedência, a fim de que seja determinado ao representado que suprima, da
referida postagem, a expressão “essa bonequinha” e, ainda, o trecho “junto com
seu Sugar Daddy”, constando, ainda, ao final, que a supressão decorreu de
determinação da Justiça Eleitoral.
Sendo assim, a parcial procedência da pretensão manifestada na inicial é medida que
se impõe.
Ainda, assim constou do dispositivo da sentença proferida no primeiro grau:
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
manifestada na petição inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, na
forma do artigo 487, I, do CPC, para:
a) com fundamento no artigo 57-D, §3º da Lei n. 9504/97, DETERMINAR ao
representado EVERTON WARDE que, no prazo de 24h, suprima da postagem
feita em seu perfil no Facebook (https://www.facebook.com/share/p/3LcVJ54MzzrJA2Q8) a expressão “essa
bonequinha” e, ainda, o trecho “junto com seu Sugar Daddy”, constando, ainda,
ao final, que a supressão decorreu de determinação da Justiça Eleitoral, sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00.
Observa-se que, embora a recorrente tenha alegado o não cumprimento da determinação pelo
Juízo de origem, não comprovou referido descumprimento.

Num. 44165185 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102517544907500000043114472
Número do documento: 24102517544907500000043114472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:31:44
Ademais, a determinação não foi de exclusão do link postado pelo primeiro recorrido, mas sim a
supressão de duas expressões e a inclusão de que tal supressão decorreu de determinação da
Justiça Eleitoral.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, no particular.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para
condenar o segundo representado, ora recorrido, Giro Barbosa (@bf_giro) ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600345-13.2024.6.16.0133 - Barbosa
Ferraz - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: DEBORA
CAROLINE CARVALHO - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606 - RECORRIDOS: EVERTON WEDER ALVES DA SILVA, GIRO BARBOSA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024